Tribunal: TJSP
Processo: 2188755-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à embargante, pessoa jurídica (Art. 98 do CPC). Não comprovação da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Recurso desprovido.